Tribunal: STF
Processo: ARE 1354229
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XL, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    2. Para desconstituir o substrato fático-probatório estabilizado na Corte de origem e acolher o pleito defensivo de desclassificação para o delito descrito no art. 215-A do Código Penal, imprescindível o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.